Tribunal: TJMT
Processo: 1034652-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034652-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Custas, Provas, Revelia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ELISEU ZAMBERLAN - CPF: 165.918.109-78 (EMBARGANTE), GIOVANI ZAMBERLAN - CPF: 571.184.691-49 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN - CPF: 002.353.031-60 (EMBARGANTE), ELIANE ZAMBERLAN - CPF: 901.059.401-78 (EMBARGANTE), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (EMBARGANTE), ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA - CPF: 567.332.161-91 (EMBARGANTE), ANA RITA ZAMBERLAN MAGALHAES - CPF: 554.847.009-49 (EMBARGANTE), GONCALO INACIO MAGALHAES - CPF: 060.157.538-54 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (EMBARGADO), ROSANI ILENI BRINCKER STROSCHEIN - CPF: 440.556.680-15 (EMBARGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), CASSILDA DENARDIN ZAMBERLAN - CPF: 867.468.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à (i) preclusão temporal na especificação de provas e (ii) inexistência de fatos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de apreciar: (i) a alegação de preclusão temporal na produção de provas em razão da intempestividade da contestação; (ii) a inexistência de fatos controvertidos em virtude da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de preclusão, concluindo pela possibilidade de nova manifestação das partes após a anulação da sentença anterior, nos termos do art. 349 do CPC.

4. Também examinou a tese de inexistência de fatos controvertidos, afastando-a em razão de a revelia não implicar presunção absoluta de veracidade.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já examinada no acórdão recorrido. 2. Caracterizado o intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Elizeu Zamberlan e outros
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustente é omisso uma vez que não analisou a tese de preclusão temporal quanto à especificação de provas pelos agravados, posto que a contestação apresentada pelos agravados na origem é intempestiva.

Defende que há omissão no que se refere a tese de inexistência de fatos controvertidos.

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustente é omisso uma vez que não analisou a tese de preclusão temporal quanto à especificação de provas pelos agravados, posto que a contestação apresentada pelos agravados na origem é intempestiva.

Inexiste a omissão apontada.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, no caso concreto, não há preclusão temporal quanto à especificação de provas, uma vez que houve determinação do juízo para que fosse especificada as provas. Confira-se:

“[...] Defendem que a contestação foi considerada intempestiva e, como o magistrado de origem havia previamente determinado que as provas deveriam ser especificadas na contestação, configura-se, portanto, a preclusão quanto à produção de provas.

O argumento não prospera. Explico:

O processo de origem teve uma primeira sentença que foi anulada na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada em 19-03/2024, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto por Vilson Stroschein e Rosani ilene Bricker Stroschein, ora agravados.

Os autos retornaram à primeira instância e o magistrado de origem determinou a intimação das partes.

A parte agravada/recorrida se manifestou e requereu a produção de provas, sendo este o pedido que foi deferido na decisão agravada.

Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, uma vez que ainda que os agravados tenham sido considerados revéis foi oportunizado a eles nova manifestação, sendo plenamente possível realizar novo requerimento de produção de provas nos termos do art. 349 do CPC. [...]” (Id. 301037857 - Pág. 6-7)

Logo, não há falar em omissão.

Defende que há omissão no que se refere a tese de inexistência de fatos controvertidos.

Do mesmo modo não há omissão, uma vez que o acórdão reconheceu que não há inexistência de fatos controvertidos.

“[...] A parte recorrente defende também que não há pontos incontroversos, posto que “ante a decretação da revelia dos Agravados, os fatos narrados na petição inicial se tornaram incontroversos, militando em seu favor a presunção legal de existência e de veracidade.” (Id. 256714195 - Pág. 18).

O argumento não prospera, uma vez que a presunção de veracidade não é absoluta, logo, perfeitamente possível ao magistrado determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de esclarecer as questões trazidas pela parte autora. [...]” (Id. 301037857 - Pág. 7)

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025